Tribunal: CARF
Processo: 11080.730926/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EXCLUSÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. CONTABILIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CUSTO OU DESPESA
Segundo o regime de competência, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando recursos financeiros são recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e relatados nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem.
Todas as despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação direta entre despesas e receitas, o que envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente das mesmas transações ou outros eventos.
LANÇAMENTO REFLEXO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Aplicam-se integralmente à CSLL as conclusões aplicadas ao IRPJ por estarem suportadas nos mesmos elementos de fato, nos termos do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, devem ser aplicadas as respectivas sanções.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730926/2012-49
ACÓRDÃO
1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EXCLUSÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. CONTABILIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE CUSTO OU DESPESA
Segundo o regime de competência, os efeitos das transações e outros
eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando recursos
financeiros são recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis
e relatados nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem.
Todas as despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com
base na associação direta entre despesas e receitas, o que envolve o
reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que
resultem diretamente das mesmas transações ou outros eventos.
LANÇAMENTO REFLEXO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Aplicam-se integralmente à CSLL as conclusões aplicadas ao IRPJ por
estarem suportadas nos mesmos elementos de fato, nos termos do art. 57
da Lei no 8.981, de 1995.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
2
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada
uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, devem ser
aplicadas as respectivas sanções.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator, por (i) unanimidade de votos, quanto ao mérito da
autuação e (ii) por voto de qualidade, quanto à impossibilidade de concomitância de
multa isolada e multa de ofício, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza
e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento no ponto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente).

Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
3
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso de Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Belo Horizonte,
que julgou improcedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), no valor de R$ 3.336.387,84, e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), no valor principal de R$ 1.201.099,60, relativos ao ano-calendário 2007 e
2008.
2.

O lançamento foi motivado por dois fatos distintos: (i) exclusões não autorizadas na
apuração do lucro real, com base nos art. 247 e 250 do então Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) e, em relação à CSLL, art. 6o da Lei no 7.689, de 1988; art. 2o da
Lei no 7.689, de 1988 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 1990; art. 57
da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065, de 1995; e (ii) não pagamento das
estimativas, nos termos do art. artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007; artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 351, de 22.01.2007.
3.

Em impugnação (fls. 2.184/2.192), o sujeito passivo alegou que é imune em razão
de ser empresa de economia mista, mas que o capital é 100% detido pelo Estado do Rio Grande do
Sul e oito municípios, no seu entendimento, em razão da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”, da
Constituição Federal), as empresas estatais que prestam serviços públicos titularizados por
pessoas jurídicas de direito público devem ser desoneradas; que empresas estatais, outorgatárias
de serviços públicos, prestam tais serviços, mesmo havendo a contraprestação ou o pagamento
por meio de preços ou tarifas, a elas não se aplicam as ressalvas da imunidade recíproca do § 3o
do art. 150, da Constituição Federal, mas sim a imunidade intergovernamental do art. 150, caput,
inciso VI, alínea a, da mesma Carta Política, conforme Parecer AGU/SF/16/2007, aprovado pelo
Advogado-Geral da União em 17.12.2007; que o Supremo Tribunal Federal, em 16.12.2010, julgou
o Recurso Extraordinário no 580.264, onde concluiu que são imunes as sociedades de economia
mista que prestam serviços públicos desde que a empresa não tenha por finalidade a obtenção de
lucro; que o STF decidiu, de maneira semelhante, em 09.06.2011, a extensão de imunidade
tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, na qualidade
de empresa pública prestadora de serviço público (ARE 638.315); que diante desses
posicionamentos deveria ser aplicado os arts. 62 e 62-A do Regimento Interno do CARF; sobre a
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
4
despesa glosada, alega que o valor de R$ 45.681.158,22 não podia ser entendido, àquela época da
assinatura do contrato, conforme entendimento da Fiscalização, como despesa dedutível, pois na
oportunidade tratava-se de mera provisão para benefícios pós-emprego, visto que havia expressa
disposição em contrato de que a obrigação dependia de um elemento incerto, apurado
mensalmente, que é o salário de participação do empregado beneficiário; que, em resumo, a
contribuição à Fundação Corsan somente poderia ser calculado ao final de cada mês, porque
depende da identificação do salário-de-contribuição dos servidores, sobre o qual incide o
percentual de dois por cento; que o valor reconhecido como despesa teve como pressuposto um
cálculo atuarial, que levou em consideração diversos itens que são revistos sazonalmente; defende
que no momento da celebração do contrato, havia mera expectativa de gasto e, que o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, no CPC 25, identifica provisão a partir da incerteza sobre o prazo ou
o valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação; que é indevida a cumulação de
multas; alternativamente, pugnou que os valores contabilizados como ajustes de exercícios
anteriores, representativos de despesas decorrentes da condição de ente patrocinador da
Funcorsan, sejam reconhecidos como prejuízo fiscal e base de cálculo negativa dos períodos
respectivos.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 2.632/2.660) por entender que os
precedentes judiciais citados não vinculam à administração em relação ao caso específico; quanto
o mérito, em especial sobre a questão da imunidade, ainda que a autuada seja empresa cujo
capital é integralmente de propriedade estadual ou municipal, ela tem personalidade jurídica
própria que não se confunde com a dos seus acionistas, é uma sociedade de economia mista que
cobra tarifa dos seus usuários, não se submetendo ao disposto no inciso VI, “a”, do art. 150, da CF;
quanto à primeira infração, entendeu a autoridade julgadora que não houve arguição específica
na impugnação, mas apenas que o montante de R$ 78.033.722,84 fosse passível de compensação
em períodos de apuração subsequentes, como se tivesse sido contabilizado nos períodos
correspondentes, de 1991 a 2001, fato que implicaria modificar o resultado fiscal desses anos-
calendário; quanto a segunda infração, relativa ao compromisso assumido de aportar recursos
adicionais à Funcorsan em 2000, destinada a ampliar a aposentadoria de um grupo específico de
aposentados, apenas em dezembro de 2005 houve o registro da obrigação de R$ 45.681.158,22 e
em 24.01.2006 a autuada reconheceu a dívida perante a Fundação; que desde 01.12.2000 a
obrigação já se encontrava formalmente assumida e seu valor era ou deveria ser conhecido, não
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
5
se tratava de mera expectativa de gasto; que, ao contrário do defendido pela autuada, a obrigação
não teria surgido somente em 24.01.2006, como o reconhecimento da dívida, mas quando da
celebração do acordo coletivo de trabalho referente aos anos de 2000 e 2001; que deve ser
mantida a multa isolada, pois, ainda que existam fatos geradores alcançados pela redação anterior
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, permaneceu a sanção. A referida decisão restou assim
materializada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EXCLUSÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL - CONTABILIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE CUSTO OU DESPESA
Segundo o regime de competência, os efeitos das transações e outros eventos são
reconhecidos quando ocorrem (e não quando recursos financeiros são recebidos
ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e relatados nas demonstrações
contábeis dos períodos a que se referem.
Todas as despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com base na
associação direta entre despesas e receitas, o que envolve o reconhecimento
simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente das
mesmas transações ou outros eventos.
FALTA DE PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO MENSAL
Verificada a falta de pagamento de antecipação mensal por estimativa cabe exigir
a multa isolada, que incidirá sobre o valor não recolhido.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 2.671/2.696), o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na impugnação, em especial que é empresa de economia mista, mas que o capital é 100%
detido pelo Estado do Rio Grande do Sul e oito municípios, no seu entendimento, em razão da
imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal), as empresas estatais que prestam
serviços públicos titularizados por pessoas jurídicas de direito público devem ser desoneradas; que
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
6
empresas estatais, outorgatárias de serviços públicos, prestam tais serviços, mesmo havendo a
contraprestação ou o pagamento por meio de preços ou tarifas, a elas não se aplicam as ressalvas
da imunidade recíproca do § 3o do art. 150, da Constituição Federal, mas sim a imunidade
intergovernamental do art. 150, caput, inciso VI, alínea a, da mesma Carta Política, conforme
Parecer AGU/SF/16/2007, aprovado pelo Advogado-Geral da União em 17.12.2007; que o
Supremo Tribunal Federal, em 16.12.2010, julgou o Recurso Extraordinário no 580.264, onde
concluiu que são imunes as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos desde
que a empresa não tenha por finalidade a obtenção de lucro; que o STF decidiu, de maneira
semelhante, em 09.06.2011, a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço
público (ARE 638.315 e ARE 763.000); que diante desses posicionamentos deveria ser aplicado os
arts. 62 e 62-A do Regimento Interno do CARF; sobre a despesa glosada, alega que o valor de R$
45.681.158,22 não podia ser entendido, àquela época da assinatura do contrato, conforme
entendimento da Fiscalização, como despesa dedutível, pois na oportunidade tratava-se de mera
provisão para benefícios pós-emprego, visto que havia expressa disposição em contrato de que a
obrigação dependia de um elemento incerto, apurado mensalmente, que é o salário de
participação do empregado beneficiário; que, em resumo, a contribuição à Fundação Corsan
somente poderia ser calculado ao final de cada mês, porque depende da identificação do salário-
de-contribuição dos servidores, sobre o qual incide o percentual de dois por cento; que o valor
reconhecido como despesa teve como pressuposto um cálculo atuarial, que levou em
consideração diversos itens que são revistos sazonalmente; defende que no momento da
celebração do contrato, havia mera expectativa de gasto e, que o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, no CPC 25, identifica provisão a partir da incerteza sobre o prazo ou o valor do
desembolso futuro necessário para a sua liquidação; que é indevida a cumulação de multas e que,
se entendido diferente, que a cumulação seja admitida apenas para fatos posteriores à
15.06.2007, quando foi editada a Lei no 11.488, de 2007; alternativamente, pugna que os valores
contabilizados como ajustes de exercícios anteriores, representativos de despesas decorrentes da
condição de ente patrocinador da Funcorsan, sejam reconhecidos como prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa dos períodos respectivos. Ao final, requer o reconhecimento da imunidade
tributária, sucessivamente, sejam consideradas corretas as exclusões do lucro relativas aos valores
pagos à Funcorsan, o cancelamento das multas isoladas ou sua exigência a partir de 15.06.2007 e,
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
7
o reconhecimento do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL dos valores registrados
como ajustes de exercícios anteriores, representativos de despesas decorrentes de patrocinador
da Funcorsan.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 05.12.2014,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 2.669), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
05.01.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 2.697), é tempestivo e, por
preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

Embora a autuação tem por base duas matérias distintas, exclusões não autorizadas
na apuração do lucro real e o não pagamento das estimativas, há uma questão prejudicial a essas
análises, a subsunção da imunidade tributária para a Recorrente.
a) Imunidade
9.

A Recorrente alega aplicação da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”, da
Constituição Federal), pois, embora seja empresa de economia mista, seu capital é integralmente
detido por entes públicos (Estado do Rio Grande do Sul e oito municípios). Sua natureza, de
empresa pertencente ao estado, prestadora de serviços públicos, ainda que havendo
contraprestação ou o pagamento por meio de preços ou tarifas, a ela não se aplicam as ressalvas
da imunidade recíproca do § 3o do art. 150, da Constituição Federal, mas sim a imunidade
intergovernamental do art. 150, caput, inciso VI, e que o Parecer AGU/SF/16/2007, aprovado pelo
Advogado-Geral da União em 17.12.2007, convalidaria esse entendimento.
10.

Informa que o Supremo Tribunal Federal, em 16.12.2010, julgou o Recurso
Extraordinário no 580.264, no âmbito da sistemática de repercussão geral, onde concluiu que são
imunes as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos desde que a empresa não
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
8
tenha por finalidade a obtenção de lucro. De forma semelhante, em 09.06.2011, decidiu pela
extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -
Infraero, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público (ARE no 638.315) e para
sociedade de economia mista prestadora de serviço de distribuição de água e saneamento (ARE no
763.000).
11.

Pugna que, diante desses posicionamentos do STF, deve ser aplicado os arts. 62 e
62-A do então Regimento Interno do CARF.
12.

A autoridade julgadora de primeira instância, ao negar aplicação da imunidade,
fundamentou seu entendimento no fato de que, apesar da Recorrente ser empresa cujo capital é
integralmente de propriedade estadual ou municipal, ela tem personalidade jurídica própria que
não se confunde com a dos seus acionistas, é uma sociedade de economia mista que cobra tarifa
dos seus usuários, não se submetendo ao disposto no inciso VI, “a”, do art. 150, da CF.
13.

O art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal tem a seguinte redação:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§ 2o ­ A vedação do inciso VI, “a” é extensiva às autarquias e às Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda
e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou à elas decorrentes.
§ 3o ­ As vedações do inciso VI, letra “a” e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados a atividades econômicas
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que
haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem imóvel.
[...]
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
9
14.

O Supremo Tribunal Federal em diversos julgados tem estendido o conceito de
imunidade tributária para outras entidades integrantes da administração pública indireta, isto é,
não apenas para às autarquias e fundações públicas, expressamente citadas no § 2o do art. 150 da
CF:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade recíproca.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de
tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço
público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4.
Exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em
concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades
no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da
Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE no 601392/PR, relator Ministro Joaquim Barbosa, relator para Acórdão
Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 28.02.2013) (g.n.)
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS DE SAÚDE.
1. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6o e 196 da
Constituição Federal). Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que,
em face de sua prestação pelo Estado mesmo, se definem como de natureza
pública (art. 197 da Lei das leis).
2 . A prestação de ações e serviços de saúde por sociedades de economia mista
corresponde à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não
tenha por finalidade a obtenção de lucro.
3. As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde,
cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária
prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.
4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com repercussão geral.
(RE no 580.264/RS, relator Ministro Joaquim Barbosa, relator para Acórdão
Ministro Ayres Brito, julgamento em 16.12.2010) (g.n.)
RECURSO Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
10
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral
reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É
compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de
empresa pública prestadora de serviço público.
(ARE no 638.315/BA, relator Ministro Cezar Peluso, julgamento em 09.06.2011)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO DE SANEAMENTO. IMUNIDADE
RECÍPROCA RECONHECIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 279/STF.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é
aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de
distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade
de prestação obrigatória e exclusiva do Estado.
As instâncias ordinárias assentaram que a companhia é controlada pelo Governo
do Estado do Espírito Santo e que tem por finalidade essencial os serviços de
abastecimento de água e esgotos sanitários, razão pela qual as taxas cobradas a
título de serviço teriam por escopo cobrir os custos operacionais, sem qualquer
finalidade lucrativa. Dessa forma, o acolhimento da pretensão encontra óbice na
Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE no 763.000/ES, relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento em
19.08.2014) (g.n.)
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA.
SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO. ATIVIDADE REMUNERADA POR
CONTRAPRESTAÇÃO. APLICABILIDADE. ART, 150, §3o DA CONSTITUIÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
1. Definem o alcance da imunidade tributária recíproca sua vocação para servir
como salvaguarda do pacto federativo, para evitar pressões políticas entre entes
federados ou para desonerar atividades desprovidas de presunção de riqueza.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
11
2. É aplicável a imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas
que prestem inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos
constitucionais e legais não distribuam lucros ou resultados direta ou
indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder
acréscimo patrimonial ao poder público (ausência de capacidade contributiva) e
não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não
extensível às empresas privadas (livre iniciativa e concorrência).
3. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto é imune à tributação por impostos (art.
150, VI, a e §§ 2o e 3o da Constituição). A cobrança de tarifas, isoladamente
considerada, não altera a conclusão. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se
nega provimento.
(RE no 399307 AgR, relator Ministro Joaquim Barbosa, julgamento em
16.03.2010) (g.n.)
15.

Em resumo, a Suprema Corte tem dado guarida para empresas estatais e, até
mesmo as de economia mista, quando observado os seguintes requisitos: (i) serviço que
corresponde à própria atuação do Estado; (ii) atividade exercida em caráter exclusivo, isto é, não
desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas
privadas; e (iii) que a empresa estatal ou de economia mista não tenha por finalidade a obtenção
de lucro, ainda que cobre taxa ou preço público para cobrir os custos operacionais (ausência de
capacidade contributiva).
16.

A Recorrente é sociedade de economia mista e, do seu Estatuto (fls. 2.199/2.205),
destacam-se os seguintes pontos:
Objeto social:
a) realizar estudos, projetos, construção e operação de serviços de saneamento
básico, comercializar esses serviços e os benefícios decorrentes (art. 3o);
b) exploração mercantil concernente a serviços públicos de fornecimento de água,
coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários, efluentes e resíduos sólidos
domésticos e industriais; (art. 3o, § 1o);
c) poderá prestar serviços de consultoria e assistência técnica na sua área de
atuação (art. 3o, § 2o); e
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
12
d) realizar pesquisas e projetos, operação, manutenção e comercialização de
energia elétrica para si ou para terceiros (art. 3o, § 3o).
Das ações:
a) capital representado por ações ordinárias e preferencias (art. 7o);
b) prioridade de distribuição de distribuição de dividendo para ações preferencias
em valor 10% superior às ordinárias (art. 7o, § 2o).
Da distribuição dos lucros:
a) destinação do lucro líquido conforme art. 192 a 203 da Lei no 6.404, de 1976, isto
é, 25% destinados aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório e o saldo terá
destinação conforme proposta da administração (art. 33)
b) Assembleia Geral fixará a forma de pagamento dos dividendos mínimos no
exercício em que forem declarados (art. 33, parágrafo único).
17.

Verifica-se, pois, ainda que se pudesse considerar a situação fática da Recorrente
abrangida pelos casos julgados sob o regime de repercussão geral (RE no 601392/PR, 580.264/RS),
que a Recorrente não atende o último requisito definido pelo STF para ampliação do conceito de
imunidade, isto é, inexistência da finalidade lucro, conforme expressamente se observa no art. 33
do referido documento.
18.

Com relação ao Parecer AGU/SF/16/2007, aprovado pelo Advogado-Geral da União
em 17.12.2007, ressalte-se que o referido ato para ter caráter vinculante deve ser aprovado pelo
Presidente da República, conforme art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
19.

Dessa forma, não há como aplicar os arts. 62 e 62-A do então Regimento Interno do
CARF para reconhecer como abrangidas pela imunidade as atividades desenvolvidas pela
Recorrente.
b) Exclusões não autorizadas
20.

A Recorrente defende que o valor de R$ 45.681.158,22 não podia ser considerado
como despesa na época da assinatura do contrato, pois, na oportunidade, tratava-se de mera
provisão para benefícios pós-emprego, visto que havia expressa disposição em contrato de que a
obrigação dependia de um elemento incerto, apurado mensalmente, que é o salário de
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
13
participação do empregado beneficiário. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC no 25,
identifica como provisão a incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro, necessário
para a sua liquidação.
21.

Em resumo, defende que a contribuição adicional à Fundação Corsan somente
poderia ser calculado ao final de cada mês, visto que dependia da identificação do salário-de-
contribuição dos servidores, sobre o qual incide o percentual de dois por cento.
22.

Ressalta, por fim, que o valor reconhecido como despesa teve como pressuposto
cálculo atuarial.
23.

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.135/2.150), a Recorrente, no ano-
calendário 2005, registrou R$ 45.681.158,22 como despesa em razão de reserva calculada por
consultoria atuarial, contratada pela Funcorsan. Passo seguinte, adicionou o referido montante ao
Lucro Real e à base de cálculo da CSLL. Esse valor foi reconhecido em contrato celebrado entre a
Recorrente e a Funcorsan em 24.01.2006. A partir do ano-calendário 2007 e 2008, foram
efetuados três registros contábeis: (i) ajuste relativo à meta atuarial; (ii) ajuste decorrente da
atualização monetária; e (iii) pagamento da parcela mensal. Na parte A do Lalur, as variações da
meta atuarial foram adicionadas ao lucro líquido, por sua vez, o valor efetivamente pago foi
excluído do lucro líquido.
24.

As despesas registradas decorrem da Cláusula 62a do Acordo Coletivo de Trabalho
2000/2001 (fls. 398/425) e deveriam ser reconhecidos como tal no período em que efetivamente
ocorridas. No entanto, as exclusões e adições efetuadas pela ora Recorrente são indevidas, razão
pela qual foram desconsideradas pela Fiscalização. Em resumo, em que pese as despesas
registradas como redução do lucro líquido estarem vinculadas a períodos de apuração já
alcançados pela decadência, não se admite a dedução a maior em períodos posteriores.
25.

Ressalte-se que a autoridade fiscal demonstrou de forma analítica os excessos de
exclusões com as amortizações em razão dos parcelamentos assumidos com a Fundação Corsan,
Reserva de Tempo de Serviço Passado e Complementação da Reserva de Benefícios Concedidos
(fls. 2.131) e Demonstrativo do Saldo de Prejuízos Fiscais e de Base de Cálculo Negativa da CSLL
(fls. 2.132), que resultaram na base de cálculo que resultou no lançamento de ofício.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
14
26.

Os argumentos apresentados no Recurso Voluntário são exatamente os mesmos
trazidos na Impugnação e, por entender que a autoridade julgadora abordou o tema de forma
correta, adota-se as mesmas razões de decidir, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de
1999:
O autuante considerou indevidas as exclusões, por entender que se trata de uma
ampliação de benefícios em relação à qual os requisitos para implementação
encontravam-se, desde o momento da celebração do acordo coletivo de trabalho,
integralmente adimplidos pelos possíveis beneficiários; em consequência, a
entidade patrocinadora do ente previdenciário, responsável pelo aporte de
recursos
necessários
ao
pagamento,
desde logo,
devia
promover
o
reconhecimento do valor integral das despesas decorrentes, não havendo
necessidade de ser efetuada qualquer adição ao lucro líquido, para fins de
determinação do lucro real. Por outro lado, o autuante também considerou
indevidas as adições referentes às variações do valor da dívida, por entender que
devem ser consideradas despesas ou receitas à medida que são efetivamente
incorridos, ao longo do período em que ocorre a quitação das prestações mensais.
Por isso, ao calcular a diferença tributável do lançamento de ofício, não só
acrescentou as exclusões referidas, como também subtraiu as importâncias
relativas a essas adições que considerou indevidas, tanto que, conforme se
verifica no demonstrativo a folhas 2.132 e 2.133, quanto ao ano-calendário de
2008, foi negativo o efeito líquido das irregularidades em questão na
determinação do lucro real ajustado pela fiscalização.
A impugnante, por sua vez, objeta que os R$ 45.681.158,22 não podiam ser
enquadrados como despesa dedutível, pois se trataria de mera provisão para
benefícios pó-semprego. Argumenta que, de acordo com a cláusula sexagésima
segunda do acordo coletivo de trabalho, a obrigação assumida pela Corsan
depende, sempre, de um elemento incerto, que é apurado mensalmente e no
presente: o salário de participação do empregado beneficiário. Para enquadrar
uma obrigação como despesa, prossegue o seu raciocínio, exige-se a presença de
três requisitos: (i) a quem se deve, (ii) quando se deve e (iii) quanto se deve; o
efetivo valor da contribuição pela qual a Corsan se obrigou somente pode ser
calculado ao final de cada mês, porquanto necessário identificar qual o salário-de-
contribuição dos servidores. Acrescenta também que o valor reconhecido teve
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
15
como pressuposto um cálculo atuarial, que levou em consideração diversos itens
que são revistos sazonalmente, tais como a expectativa de sobrevida do segurado,
sua idade, o tempo e o valor do seu salário-de-contribuição. Conclui o argumento
afirmando que, por faltar a certeza quanto ao que se devia, havia mera
expectativa de gasto e, portanto, uma provisão, visto que o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, no CPC no 25, identifica provisão a partir da
incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário para a sua
liquidação.
Contudo, o argumento da impugnante não se sustenta. A obrigação de constituir
uma reserva para custear o aumento dos benefícios de um grupo definido de
aposentados da Funcorsan foi estabelecida pela cláusula sexagésima segunda do
acordo coletivo de trabalho firmado, em 20 de julho de 2000, pela autuada e pelo
sindicato representante de seus empregados (vide folhas 397 a 482). De acordo
com o parágrafo único dessa cláusula, a Funcorsan devia elaborar um plano
específico com o objetivo de estabelecer o regramento para recuperar os
proventos dos aposentados, bem como para a elevação do piso, daqueles que não
participam do plano PAI. Ainda segundo esse parágrafo único, aquele plano seria
submetido e aprovado pela Patrocinadora e pelo Sindicato antes de sua
implementação, o que ocorreria ou deveria ocorrer em 01/12/2000. Portanto,
desde 01/12/2000, a obrigação já se encontrava formalmente assumida, era
definida e seu valor era ou devia ser conhecido. Nem de longe se poderia
classificar tal obrigação como mera expectativa de gasto.
Além disso, os beneficiários da obrigação já eram igualmente conhecidos e
identificados, visto que se tratava de um grupo específico de aposentados. Uma
vez que já se encontravam aposentados, faziam a jus a um direito plenamente
adquirido, com todos os requisitos para a sua aquisição já satisfeitos. Para a
autuada, essa obrigação representava um custo decorrente de prestações de
serviço de mão de obra que já lhe haviam sido prestados, pois nenhuma
vantagem ou benefício poderia aspirar a receber daqueles beneficiários. Não
havia, portanto, nenhuma razão para postergar o reconhecimento contábil da
despesa ou do encargo.
É verdade que a cláusula estipula que a obrigação seria quitada por meio de uma
contribuição paritária, no percentual de 2%, incidente sobre o salário de
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
16
participação dos servidores. Contudo, essa disposição diz respeito à forma de
pagamento da dívida, e não ao seu valor nem ao seu grau de exigibilidade, nem
muito menos à força do vínculo obrigacional por ela criado. Tanto a dívida já era
exigível desde a data estipulada no acordo coletivo de trabalho, que o documento
a folhas 472 e seguintes atesta que desde dezembro de 2000 a atuada fazia,
regularmente, contribuições mensais para a constituição do fundo suplementar.
Diferentemente do que pretende fazer crer a autuada, a obrigação não teria
surgido e sido constituída somente em 24 de janeiro de 2006, quando foi assinado
o contrato de financiamento de cujo instrumento uma cópia se acha a folhas 389
e seguintes. Tampouco o autuante afirma que é nessa ocasião quando considera
que deveria ter sido feita a dedução como despesa. Em verdade, o autuante
afirma que o reconhecimento devia ser feito na ocasião em que foi firmado o
acordo coletivo de trabalho referente aos anos de 2000 e 2001, isto é, em meados
de 2000.
A propósito desse contrato de financiamento, consoante se encontra indicado no
cabeçalho do documento, trata-se de um contrato de financiamento de uma
dívida que já existia e que já vinha sendo paga, conforme consta das
considerações iniciais do próprio contrato. Os termos do contrato também
esclarecem que, embora tenha ficado acordado que o valor das parcelas do
pagamento seria fixado em função de um percentual incidente sobre a folha do
salário de participações dos empregados participantes do Plano de Benefícios
Definidos da Funcorsan, o valor da dívida em si não depende da variação desse
salário de participação. Esta, em realidade, é definida como o valor presente da
diferença entre o valor da reserva dos benefícios concedidos com a cobertura
suplementar e o valor das reservas dos benefícios sem a cobertura suplementar.
O contrato informa ainda que o montante de R$ 45.681.158,22 foi calculado pela
Consultoria Atuarial da Funcorsan, e que a cada ano, no encerramento do
exercício, seria atuarialmente verificado se o prazo remanescente previsto para a
amortização da provisão matemática a constituir não é superior ao estipulado no
próprio contrato (treze anos). Sendo o caso, proceder-se-ia ao correspondente
ajuste. O contrato estipula ainda que o prazo máximo de amortização será igual à
expectativa de vida dos participantes assistidos, ponderada pelo valor do
benefício mensal da aposentadoria.
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
17
Assim, o contrato pelo qual a dívida é financiada e se acorda que ela será paga em
parcelas mensais durante treze anos não a torna um encargo do qual não se sabe
a quem se deve, quanto se deve nem quanto se deve. Em verdade, a valor
presente todas essas informações eram conhecidas e até mesmo antes da
assinatura do contrato em causa. Embora dois desses itens fossem passíveis de
variações, para efeitos contábeis seus valores poderiam ser razoavelmente
estimados, com base em critérios judiciosos e sólidos, pois os métodos atuariais já
se encontram satisfatoriamente desenvolvidos e difundidos.
Mais importante ainda é que a oscilação no valor nominal, legal ou contratual de
obrigações ou direitos de uma empresa não constitui um fenômeno raro nem
desconhecido pela contabilidade. Ao contrário, é demasiado comum que uma
dívida ou direito de crédito esteja sujeita a índices cujo valor flutua no tempo tais
como a taxa de juros e a atualização monetária, ou até mesmo a taxa de câmbio,
no caso de dívidas ou direitos denominados em moeda estrangeira.
Tais variações monetárias, contudo, não autorizam a que, na hipótese de uma
obrigação já plenamente constituída, a empresa adie o seu reconhecimento
contábil apenas para o momento em que seja ela quitada, total ou parcialmente.
Tal adiamento violaria o regime contábil da competência.
Quanto ao ano-calendário de 2007, vigorava a Resolução CFC no 750, de 1993,
com a sua redação original. Essa norma contábil, no tocante ao regime da
competência, dispunha:
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais,
resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando
correlatas, é consequência natural do respeito ao período em que ocorrer
sua geração.
§ 3o As receitas consideram-se realizadas:
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
18
I – nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou
assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na
propriedade de bens anteriormente pertencentes à ENTIDADE, quer pela
fruição de serviços por esta prestados;
II – quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o
motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual
ou maior;
III – pela geração natural de novos ativos independentemente da
intervenção de terceiros;
IV – no recebimento efetivo de doações e subvenções.
§ 4o Consideram-se incorridas as despesas:
I – quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência
de sua propriedade para terceiro;
II – pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo;
III – pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo.
Posteriormente, a norma supra veio a ser suplantada pela edição da Resolução
CFC n° 1.121, 28 de março de 2008, que estabelece a estrutura conceitual básica
da contabilidade. Segundo o seu item 22, que define o regime de competência, os
efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não
quando caixa ou outros recursos financeiros são recebidos ou pagos) e são
lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações contábeis dos
períodos a que se referem. Já o seu item 95 dispõe que todas as despesas são
reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação direta entre
despesas e receitas, o que envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado
das receitas e despesas que resultem diretamente das mesmas transações ou
outros eventos.
Igualmente relevante para a presente controvérsia é o item 97 da mesma
Resolução CFC no 1.121, de 2008, o qual dispõe que uma despesa é reconhecida
mediatamente na demonstração do resultado quando um gasto não produz
benefícios econômicos futuros ou quando e na extensão em que os benefícios
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
19
econômicos futuros não se qualificam, ou deixam de se qualificar, para
reconhecimento no balanço patrimonial como um ativo.
Em suma, de acordo com as normas contábeis citadas, o encargo assumido pela
autuada devia ser imediatamente reconhecido quando foi firmado o acordo
coletivo de trabalho, visto que ele não geraria benefícios futuros e visto que não
se devia aguardar até que se iniciasse o seu pagamento. Seu valor, ainda que
sujeito a variações no futuro, era perfeitamente estimável, empregando-se
métodos atuariais de reconhecida eficácia. Quanto às variações no valor de uma
obrigação, estas são reconhecidas no exercício em que ocorrem, conforme
dispõem os artigos 377 e 378 do RIR 1999. Essas variações, porque decorrem de
fatores incertos e sobre os quais a empresa não tem nenhum controle e
influência, só são conhecidas e mensuráveis no exercício em que ocorrem. Logo,
só devem ser reconhecidas à medida que ocorrem. Por isso, acertadamente, o
autuante, ao apurar a base tributável do lançamento, subtraiu os valores que a
autuada havia indevidamente adicionado ao lucro real e que correspondiam aos
ajustes efetuados no saldo da sua dívida em virtude de atualização monetária e de
alterações dos fatores atuariais que determinavam o valor do saldo devido à
Funcorsan.
A impugnante invoca em seu favor o Pronunciamento Técnico CPC no 25, para
defender o procedimento adotado pela autuada. Contudo, a citação é
equivocada. Antes de mais nada, convém notar que esse pronunciamento foi
aprovado em 26 de junho de 2009. Portanto, ele não estava em vigor na época
dos fatos discutidos neste processo. O texto normativo sobre esse assunto que
vigorava então era a Resolução CFC no 1.066, de 2005. Delas são extraídos os itens
transcritos adiante, por serem relevantes para a presente discussão.
19.7.2. DEFINIÇÕES 19.7.2.1. Para efeito desta Norma, entende-se:
(...)
19.7.2.1.3. Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. O termo
provisão também tem sido usado no contexto de contas retificadoras,
como depreciações acumuladas, desvalorização de ativos e ajustes de
valores a receber. Esses ajustes aos valores contábeis de ativos não são
abordados nesta Norma.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
20
(...)
19.7.2.1.5. Passivo é uma obrigação presente da entidade, decorrente de
eventos já ocorridos, cuja liquidação resultará em uma entrega de recursos.
19.7.2.1.6. Obrigação Legal é aquela que deriva de um contrato, por meio
de termos explícitos ou implícitos, de lei ou de outro instrumento
fundamentado em lei.
19.7.2.1.7. Obrigação Não-formalizada é aquela que surge quando a
entidade, mediante práticas do passado, políticas divulgadas ou
declarações feitas, cria expectativa válida por parte de terceiros e, por
conta disso, assume um compromisso.
19.7.2.1.7. Contingência Passiva é:
a) uma possível obrigação presente cuja existência será confirmada
somente pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros, que não
estejam totalmente sob o controle da entidade; ou b) uma obrigação
presente que surge de eventos passados, mas que não é reconhecida
porque:
b.1) é improvável que a entidade tenha de liquidá-la; ou
b.2) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente
segurança.
19.7.2.1.9. Contingência Ativa é um possível ativo, decorrente de eventos
passados, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência, ou não,
de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob o controle
da entidade.
19.7.2.1.10. Fato Gerador, no contexto desta Norma, é um evento passado
que cria uma obrigação presente para entidade, legal ou não-formalizada.
19.7.2.1.11. Contrato Oneroso é o contrato no qual, apesar de ainda
nãoconcluído, ou até mesmo iniciado, já apresenta prejuízo decorrente da
existência de custos inevitáveis que excedem os benefícios econômicos
esperados do contrato.
(...)
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
21
19.7.6. PROVISÕES
19.7.6.1. Uma provisão deve ser reconhecida quando:
a) a entidade tem uma obrigação legal ou não-formalizada presente como
consequência de um evento passado;
b) é provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e
c) o montante da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança.
19.7.6.2. Se qualquer uma dessas condições não for atendida, a provisão
não deve ser reconhecida. É importante notar, por outro lado, a diferença
existente entre provisões e outros passivos e contingências passivas,
conforme os itens
19.7.3.1, 19.7.3.2. e 19.7.4.1 e os exemplos no Anexo II a esta Norma,
notadamente aqueles incluídos no item 4.
De acordo com os itens transcritos acima, a provisão é um passivo de prazo ou
valor incerto. No caso da autuada, a obrigação assumida perante a Funcorsan não
era de prazo nem valor incerto, visto que se sabia quanto era devido e quando se
devia pagar, embora esses dois aspectos estivessem sujeitos a variações com base
em critérios previamente estabelecidos. Tanto não era incerto o valor da
obrigação nem o seu prazo, que a autuada já vinha efetuando pagamentos de
suas parcelas desde 2001, conforme já salientado.
Não obstante, ainda que se entenda que se deva dar o tratamento de provisão à
obrigação em causa, nem por isso a autuada se eximiria. Ocorre que o item
19.7.6.1. da Resolução CFC no 1.066, de 2005, transcrito acima, estabelece que
uma provisão deve ser reconhecida quando: a) a entidade tem uma obrigação
legal ou não-formalizada presente como consequência de um evento passado; b)
é provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e c) o montante
da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança. No caso da autuada,
todas essas condições estavam satisfeitas, pois sua obrigação decorria de um
contrato formalmente celebrado, era mais que provável que recursos seriam
exigidos para liquidar a obrigação (quanto a esse aspecto, havia em verdade,
certeza), e o montante da obrigação podia ser estimado com suficiente segurança,
tanto que parte dela já vinha sendo paga e em 2006 até se firmou um contrato de
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
22
financiamento do seu valor. Mais ainda, a própria autuada reconheceu na
contabilidade a obrigação como um encargo, visto que computou o valor do saldo
existente ao final de 2005 na determinação do lucro líquido contábil desse ano, ao
mesmo tempo em que o excluiu na determinação do lucro real do mesmo
período. Logo, a argumentação da impugnação é contraditória com o
procedimento adotado pela autuada.
Por conseguinte, cumpre rejeitar todas as arguições e postulações da impugnante
examinadas nesta subseção e manter integralmente as exigências fiscais
respectiva
27.

Diante do exposto, como restou demonstrado que a Recorrente lançou despesas
em excesso nos anos-calendário 2007 e 2008, com base nas razões exposta, deve ser mantida a
glosa de despesas por não observarem o regime de competência, nos termos dos arts. 249 e 250
do então RIR/99.
c) Cumulação da multa de isolada e da multa de ofício
28.

Pugna a Recorrente ser indevida a cumulação de multas e que, se entendido
diferente, que a cumulação seja admitida apenas para fatos posteriores à 15.06.2007, quando foi
editada a Lei no 11.488, de 2007.
29.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância), a solução do tema deve ser jurídica.
30.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
23
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
31.

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam
contidas no tributo apurado ao final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais clara
e objetiva, distinguindo as duas condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.
32.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.
33.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.
34.

Igualmente não deve prosperar o pleito de aplicação da penalidade apenas a partir
dos fatos geradores posteriores à 15.06.2007, quando foi editada a Lei no 11.488, de 2007.
35.

O novo disciplinamento legal sobre a sanção em razão do não pagamento
tempestivo das estimativas se deu com base na Medida Provisória no 351, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União em 22.01.2007, posteriormente convertida na referida Lei no 11.488, de
2007, sem interrupção da sua força normativa.
36.

Em resumo, o novo disciplinamento legal para pagamento das estimativas
encontrava-se vigente desde o vencimento da primeira obrigação, relativa ao fato gerador janeiro
de 2007.
d) Recálculo dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
24
37.

Ao final e de forma alternativa, pugna que os valores contabilizados como ajustes
de exercícios anteriores, representativos de despesas decorrentes da condição de ente
patrocinador da Funcorsan, sejam reconhecidos como prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
dos períodos respectivos.
38.

Descabe em sede de litígio sobre exigência fiscal e ao julgador administrativo, em
especial, a determinação ou o refazimento da escrituração contábil e fiscal de períodos não
abrangidos pelo lançamento, sobretudo porque a Recorrente busca, no momento em que
configurada infração de não observação do regime de competência, mudar critério não admitido
pela legislação, ou seja, busca beneficiar-se de ato torpe.
39.

Como bem referido na r. decisão essa postulação implicaria alterar o resultado fiscal
de anos-calendário de 1991 a 2001, períodos já decaídos. Além disso, a repercussão dos prejuízos
fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL nos anos-calendário 2007 e 2008 foi diligentemente
deduzidos por ocasião da lavratura do presente lançamento. Transcreve-se excerto do voto de
primeira instância:
Ainda no tocante a essa primeira infração, a impugnante postula que seja
determinada a alteração do saldo de prejuízos fiscais e da base de cálculo
negativa da CSLL, compensáveis em períodos de apuração subsequentes, como se
o montante de R$ 78.033.722,84 tivesse sido, de fato, contabilizado nos períodos
de apuração passados a que pertenciam. No demonstrativo que integra a
impugnação, aquele montante se distribui ao longo de vários períodos de
apuração, que se estendem de 1991 a 2001, e acatar a postulação da impugnante
implicaria modificar o resultado fiscal de todos esses anos-calendário.
Por isso mesmo, o pedido da impugnante deve ser indeferido. No exercício de
suas atribuições, esta instância julgadora somente tem competência para alterar o
resultado dos períodos de apuração alcançados pelo lançamento de ofício e desde
que essa alteração se mostre necessária para ajustar as exigências fiscais ao
conteúdo de suas decisões. De acordo com o artigo 233, inciso I, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
203, de 14 de maio de 2012, às Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ, compete conhecer e julgar em primeira instância, depois de
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
25
inconformidade em processos administrativos fiscais de determinação e exigência
de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades e fundos, e de
penalidades.
Isso significa que a competência das DRJ não transcende aos limites objetivos e
subjetivos do litígio instaurado pela contestação do sujeito passivo. Os limites
objetivos são as próprias exigências fiscais. No presente caso, o lançamento, além
do crédito tributário constituído de IRPJ, CSLL, multa e juros de mora, limita-se a
alterar os saldos relativos a 2007 e 2008 do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL. Essa alteração decorre de, antes de calcular os tributos que
iriam exigir por meio do lançamento de ofício, o autuante ter deduzido da
diferença tributável apurada, a título de compensação de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativo da CSLL, valor igual a 30% daquela mesma diferença
tributável, exatamente conforme prescrito pelo artigo 15, parágrafo único, da Lei
no 9.065, de 1995. Os demonstrativos a folhas 2.132 a 2.135 comprovam que,
em todos os períodos de apuração abrangidos pelo lançamento, em virtude da
compensação, o autuante deduziu o máximo permitido pela legislação, de modo
que não teria nenhum reflexo no montante do crédito tributário constituído
qualquer eventual aumento do saldo compensável de prejuízos fiscais ou de
base de cálculo negativa da CSLL relativos a períodos anteriores. Noutras
palavras, o crédito tributário do presente lançamento não seria reduzido ainda
que aqueles saldos fossem aumentados. Logo, não cabe a esta instância de
julgamento rever de ofício o saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa de CSLL de nenhum período anterior àqueles alcançados pelo
lançamento de ofício. Por essa razão, deve ser rejeitada a postulação da
impugnante. (g.n.)
40.

Dessa forma, como o lançamento sob litígio não seria alterado pela recomposição
dos saldos de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa, pois foram objeto de dedução pela
autoridade fiscal, indefere-se o pedido em relação aos demais anos-calendário.
e) CSLL
41.

Aplicam-se integralmente à CSLL as conclusões aplicadas ao IRPJ por estarem
suportadas nos mesmos elementos de fato, nos termos do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, e
Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, aplicável a época dos fatos (posteriormente revogada
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.390 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730926/2012-49
26
pela IN RFB no 1.700, de 2017, que consolidou normas de apuração da CSLL, PIS e da Cofins após a
Lei no 12.973, de 2014).
Conclusão
42.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 2735
DF CARF MF
Original